Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. AGRAVANTE JÁ PARTICIPANTE DE ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO No 44/CNJ.

O art. 1o, IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ assegura a remição da pena ao apenado que obtiver aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental (ENCCEJA) ou médio (ENEM), disciplinando a base de cálculo para fins de cômputo das horas. Ocorre que a concessão da benesse nessas situações está restrita à hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal, o que não é o caso dos autos.

Por outro lado, o § 5o do art. 126 da LEP permite o acréscimo de 1/3 do tempo de remição em função das horas de estudo no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, conforme decidido.

Recurso de agravo desprovido.